Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-71.2019.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Existência de garrafa de vido no chão da casa de eventos evidencia que o serviço fornecido pela ré se mostrou defeituoso, por não fornecer a segurança que dele se esperava, consoante inteligência do § 1o do artigo 14 do CDC. Alegação de que a garrafa pisada pelo autor teria sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Existência de garrafa de vido no chão da casa de eventos evidencia que o serviço fornecido pela ré se mostrou defeituoso, por não fornecer a segurança que dele se esperava, consoante inteligência do § 1o do artigo 14 do CDC. Alegação de que a garrafa pisada pelo autor teria sido deixada por alguma pessoa que frequentava a casa de eventos na data do infortúnio não basta para o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro, pois tal circunstância é um risco inerente à atividade econômica exercida pela ré, que, por conseguinte, deve suportar os danos decorrentes da sua desídia quanto ao recolhimento das garrafas e demais objetos que os frequentadores de sua casa de eventos deixavam no chão do estabelecimento, conforme a teoria do risco-proveito. Ante a ausência de demonstração de culpa exclusiva de terceiro, a ré deve ser responsabilizada pela indenização dos danos que foram causados ao autor em razão de defeito na prestação do seu serviço, consoante inteligência do artigo 14, § 1o, do CDC. Pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.